Tribunal: TJDFT
Processo: 0004618-63.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERILIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Inviável acolher o pleito absolutório por insuficiência de provas, se o conjunto probatório carreado aos autos e produzido sob o crivo do contraditório, em especial as declarações das vítimas, aliadas ao reconhecimento pessoal, demonstraram que os apelantes subtraíram o dinheiro do caixa e os bens dos passageiros que se encontravam no ônibus.

2. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, se demonstrado nos autos que o terceiro apelante foi o responsável pelo planejamento e coordenação do crime, além de que proporcionou a condução e fuga dos corréus, contribuindo, assim, decisivamente para o sucesso da empreitada delitiva.

3. A apreensão da arma de fogo empregada para efetuar o roubo é prescindível para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos em que ficou comprovado o seu uso pelos depoimentos prestados pelas vítimas.

4. Mantém-se a análise negativa das circunstâncias do crime, pois o fato de o roubo ter sido cometido no interior de um ônibus com vários passageiros indica uma maior reprovabilidade da conduta.

5. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para mantida a condenação do primeiro e segundo apelantes nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por nove vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/1990, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo as penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa para 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e 117 (cento e dezessete) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. E mantida a condenação do terceiro apelante nas sanções artigo 157, § 2o, incisos I e II, por nove vezes, c/c os artigos 29 e 62, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei no 8069/90 Código Penal, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 12 (doze) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 217 (duzentos e dezessete) dias-multa para 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.